Tribunal: TJDFT
Processo: 0752174-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752174-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO GOMES LIMA AGRAVADO: MIRIAN APARECIDA DA SILVA DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora